Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DAS. PRESTAÇÃO QUE SE TORNOU INÚTIL À FINALIDADE DO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DEVER DE COOPERAÇÃO OBSERVADO PELA CONTRATANTE. CONDUÇÃO DO PROJETO, CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS FINAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS À PLATAFORMA VTEX. DANO EMERGENTE CONFIGURADO. NEXO CAUSAL PRESENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM DATAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A CRONOLOGIA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE. MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002743-64.2017.8.26.0100; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

César Zalaf

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL (E-COMMERCE). PLATAFORMA VTEX. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PRAZO CONTRATUAL DE 90 DIAS NÃO CUMPRIDO. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL QUE EVIDENCIAM ATRASO INJUSTIFICADO E ENTREGA INCOMPLETA DO PROJETO. FUNCIONALIDADES

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE LOJA VIRTUAL (E-COMMERCE). PLATAFORMA VTEX. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PRAZO CONTRATUAL DE 90 DIAS NÃO CUMPRIDO. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL QUE EVIDENCIAM ATRASO INJUSTIFICADO E ENTREGA INCOMPLETA DO PROJETO. FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS NÃO IMPLEMENTADAS. PRESTAÇÃO QUE SE TORNOU INÚTIL À FINALIDADE DO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DEVER DE COOPERAÇÃO OBSERVADO PELA CONTRATANTE. CONDUÇÃO DO PROJETO, CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS FINAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS À PLATAFORMA VTEX. DANO EMERGENTE CONFIGURADO. NEXO CAUSAL PRESENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM DATAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A CRONOLOGIA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE. MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.